Tribunal: STF
Processo: ARE 1387732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ALEGADA PARIDADE. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO FAVORÁVEL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DE CRIMINALÍSTICA DO ESTADO DO PARANÁ (ASCEP) VISANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PROL DE SEUS ASSOCIADOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 20, INCISO V, DA LEI N. 14.678/2005. EXEQUENTE INDIVIDUAL QUE APRESENTA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE INCLUI COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO TEMPO DE ATIVIDADE, ADICIONANDO COBRANÇA DE PARCELAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE TAMBÉM NOS PROVENTOS DERIVADOS DA APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PARIDADE, COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ESTRITOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 31). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 42). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 68). 



    4. O agravante argumenta que “a matéria diz respeito à Ação Civil Pública n. 0001371-43.2011.8.16.0179, a qual a Associação de Criminalística do Estado do Paraná – ASCEP moveu contra o Estado do Paraná, na qual ele foi condenado a implementar, na folha de pagamento dos associados constantes da lista anexada aos autos da inicial, o adicional de insalubridade, bem como a pagar os valores atrasados, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.678/2005 até a efetiva implantação do subsídio, de acordo com a Lei n. 18.008/2014” (fl. 2, e-doc. 116). 



    Sustenta “não h(aver) necessidade do exame de norma de caráter local, vez que os Recorrentes, no recurso extraordinário, pleiteiam seja considerado todo o período da base de cálculo do crédito das partes exequentes até a efetiva implantação do subsídio, vez que se enquadram nas regras de transição previstas nos dispositivos citados acima, gozando, portanto, do direito à paridade salarial, de acordo com o art. 7º da EC 41/2003 ” (fl. 7, e-doc. 116). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso de Agravo, interposto por Jorge Takeda buscando a reforma da decisão (seq. 29.1) proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, registrados sob o nº. 0007857-06.2019.8.16.0000, pela qual o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado Estado do Paraná, excluindo parcela da pretensão executória, referente à inclusão do adicional de insalubridade nos proventos de aposentadoria e, por conseguinte, a sua respectiva cobrança naqueles autos. (…) 



    Como visto, o agravante pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, a fim de determinar a reforma da decisão que acolheu a impugnação do Estado do Paraná, de modo que sejam também passíveis de execução as parcelas referentes ao adicional de insalubridade incluídas nos proventos da aposentadoria. (…)



    Observa-se, entretanto, que a decisão impugnada bem ponderou a existência de dois fatores a impedir que a execução baseada no título judicial coletivo pudesse incluir alguma cobrança cuja causa de pedir decorresse da alegada paridade dos proventos de aposentadoria, quais sejam: i) a natureza pro labore faciendo e propter laborem do referido adicional e ii) a ausência de discussão da matéria na fase de conhecimento da ação coletiva, razão pela qual tal aspecto não estaria albergado pelo título judicial em execução. (…)



    E, de fato, sem que seja necessário adentrar no mérito da possibilidade ou não da inclusão de tais adicionais nos proventos da aposentadoria, nota-se que tal questão não fora discutida na ação coletiva, que apenas pleiteava, então, a percepção de tal adicional pelos servidores integrantes da associação, sem considerar das implicações futuras e gerais de tal percepção, para todo e qualquer associado, inclusive no momento da aposentadoria. 



    Desta forma, não há como se considerar que a cobrança de tais parcelas, com o adicional incluído nos proventos de aposentadoria, possa se basear no referido título judicial coletivo. Quanto a tal direito, uma vez que não se encontra expresso no conteúdo da decisão, não se pode pressupô-lo, considerá-lo implicitamente reconhecido, em especial ao se notar a diversidade da causa de pedir a embasar a pretensão coletiva (caracterização e direito à insalubridade) e a pretensão executória do agravante (enquadramento do servidor no direito à paridade, garantia da inclusão do adicional de insalubridade aos servidores com paridade)” (fls. 2-5, e-doc. 31).



    No presente caso, pelo acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e eventualmente revisitar a interpretação conferida ao título executivo judicial seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Tanto inviabiliza o processamento do recurso extraordinário no ponto. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 984.122-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.481-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n, 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 786.166-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora